Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Consoante certidão de id 15128751, o recurso de apelação anteriormente interposto foi processado e julgado pela e. 8a Turma Cível. Está, portanto, o aludido órgão colegiado prevento para análise do presente agravo de instrumento por força do disposto no artigo 81 do RITJDFT. Diante do exposto, redistribuam-se os autos à e. 8a Turma Cível. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator